Tribunal: TJSP
Processo: 1029818-34.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
BEM MÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Não cabe se falar em inversão do ônus probatório se não presentes, como no caso dos autos, a verossimilhança da alegação ou hipossuficiência da parte. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC. 2. Se a parte autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 3. A dúvida ou

Ementa:
BEM MÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Não cabe se falar em inversão do ônus probatório se não presentes, como no caso dos autos, a verossimilhança da alegação ou hipossuficiência da parte. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC. 2. Se a parte autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 3. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra a parte autora. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 11% do valor da causa, observada a gratuidade processual concedida (art. 85, § 11, do CPC).